Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-04.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000166-04.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA SANTOS ARAUJO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

APELADO: ANA CLAUDIA SANTOS ARAUJO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBSERVÂNCIA. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA PERCEPÇÃO DE VALORES SUPERIORES AO PISO. VALOR NOMINAL PRESERVADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS. VERBA DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000166-04.2019.8.05.0263
, em que figuram como Apelantes e Apelados simultâneos
ANA CLAUDIA SANTOS ARAUJO OLIVEIRA
e
MUNICIPIO DE JIQUIRIÇA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER dos recursos, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator